Tribunal: TJPA
Processo: 0800524-88.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800524-88.2021.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO PEREIRA SILVA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos, e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), em razão da aquisição de veículo automotor oriundo de crime de apropriação indébita, por valor muito abaixo do praticado no mercado, sem adoção de cautelas mínimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação por receptação dolosa ou se é cabível a desclassificação para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação da materialidade e da autoria mediante auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo.

4. Circunstâncias da aquisição — como o valor ínfimo pago, ausência de documentação e pagamento realizado a terceiro — evidenciam o dolo na conduta do recorrente.

5. Alegações defensivas inverossímeis e isoladas no conjunto probatório.
6. Inviabilidade de aplicação da forma culposa, diante do conhecimento das circunstâncias que evidenciavam a origem criminosa do bem.

7. Pena fixada no mínimo legal, com substituição por pena restritiva de direitos, adequada às circunstâncias do caso.

8. Inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea, por ausência de admissão do delito e insuficiência da simples posse do bem como confissão qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A aquisição de veículo automotor por valor significativamente inferior ao de mercado, sem diligência mínima quanto à origem e com pagamento direcionado a terceiro, configura dolo e impede a desclassificação para a receptação culposa.

2. A negativa de ciência da origem criminosa do bem, desacompanhada de justificativa plausível e em desconformidade com os elementos probatórios, não afasta a responsabilidade penal por receptação dolosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180,
caput
, e 44; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 727.955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022, DJe 31.03.2022; STJ, Súmula 231; STF, Tema 158 (RG).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Antonio Pereira Silva Filho, contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pelo crime do art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação), à pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços, e 10 (dez) dias-multa.

Segundo a Denúncia (ID 26390690), recebida em 06.09.2023, em 17.06.2021, na cidade de Fortaleza/CE, Sara Jamile Rodrigues Santos locou o veículo Fiat/Argo Drive 1.0, cor vermelha, placa RMK6G08 da empresa Unidas S/A e não o devolveu; posteriormente, o denunciado Joel de Oliveira Corrente (“Jotão”) anunciou o automóvel em grupo de WhatsApp (“Carretão do Jotão”) por R$ 17.000,00, quando a Tabela FIPE indicava R$ 58.687,00, e, em 27.07.2021, concluiu a venda ao recorrente por R$ 14.000,00; em 28.07.2021, por volta de 16h00, na BR-316, o veículo foi abordado pela PRF, apreendido e devolvido à Unidas S/A. Parte do pagamento teria sido movimentado em conta de ex-companheira de “Jotão”.

A sentença (ID 26390751) foi proferida em 14.12.2024.

Em suas razões recursais (ID 27375578), o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de dolo, afirmando que a aquisição se deu a partir de contato com pessoa tida como comerciante de veículos, pugnando pela desclassificação para o § 3º do art. 180 do CP (receptação culposa) e pelo consequente redimensionamento da reprimenda; menciona, ainda, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão, ao menos para fins de dosimetria.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28259447), refutando os argumentos defensivos, ao destacar a prova judicializada quanto à posse do bem objeto de crime pelo recorrente, a ausência de cautelas mínimas na negociação (inexistência de documentação/contrato) e a acentuada discrepância de preço como elementos reveladores do dolo, pugnando pelo não provimento do apelo e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29305344) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando a suficiência do conjunto probatório (auto de apreensão, laudos, boletim de ocorrência e comprovantes bancários) e a inviabilidade de desclassificação diante das circunstâncias fáticas que evidenciam a ciência da origem ilícita do bem pelo recorrente.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares a serem apreciadas.

III. MÉRITO

Conforme a denúncia, em 17.06.2021, em Fortaleza/CE, Sara Jamile Rodrigues Santos locou da empresa Unidas S/A o veículo Fiat Argo Drive 1.0, cor vermelha, placa RMK6G08, e não o devolveu. Posteriormente, o corréu, Joel de Oliveira Corrente (“Jotão”), anunciou o carro em grupo de WhatsApp por R$ 17.000,00, embora valesse R$ 58.687,00, e o vendeu ao recorrente, em 27.07.2021, por R$ 14.000,00. No dia seguinte, o veículo foi abordado pela PRF na BR-316, apreendido e restituído à Unidas S/A, tendo parte do pagamento transitado por conta da ex-companheira de “Jotão”.

Da Materialidade e Autoria

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Entrega do veículo Fiat Argo Drive 1.0, cor vermelha, placa RMK6G08, registrado em nome da empresa Unidas S.A., bem como pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, no qual consta a propriedade em nome da locadora, sem indicação de financiamento. Corrobora esse conjunto o Boletim de Ocorrência n. 931-128316/2021 informando que o veículo alugado em 17.06.2021 jamais fora devolvido e o laudo pericial que atestou a originalidade dos sinais identificadores do automóvel.

A autoria também se encontra suficientemente demonstrada. O apelante admitiu, em juízo, ter adquirido o automóvel do corréu por R$ 15.000,00, tendo conhecimento de que ele valia R$58.000,00, alegando tratar-se de bem financiado, do qual assumiria futuramente as parcelas. Declarou, ainda, que não realizou qualquer diligência a fim de apurar sua idoneidade porque se tratava de veículo novo, que permaneceu aproximadamente cinco horas na posse do veículo e que parte do pagamento foi feita mediante transferência bancária para conta indicada por Joel, asseverando que se tivesse suspeita da procedência ilícita nunca o teria conduzido por rodovias.

O policial rodoviário federal Jeison Gaspar confirmou que o apelante foi abordado conduzindo o veículo na BR-316.

Por sua vez, Maria da Conceição Martins, ex-esposa do corréu, declarou que Joel comercializava veículos e utilizava sua conta bancária para movimentação financeira, reforçando o vínculo entre os fatos e a dinâmica descrita na denúncia.

Esses elementos demonstram, de forma harmônica, a consciência do recorrente quanto à procedência ilícita do bem, especialmente diante do descompasso entre o valor pago (menos de R$ 15.000,00) e o valor de mercado do automóvel (aproximadamente R$ 58.000,00), a inexistência do alegado financiamento que justificaria a redução do preço de compra e o pagamento para conta bancária de terceiro.

Frise-se que a versão defensiva de que não haveria razão para o apelante suspeitar da procedência ilícita do veículo em virtude da discrepância do valor da transação, aproximadamente quatro vezes inferior ao valor do mercado, restou inverossímil, não apenas por estar isolada nos autos como pelo fato de inexistir indicativo de que o veículo fosse objeto de alienação fiduciária em garantia.

Veja-se que, embora inexista inversão formal do ônus da prova na legislação penal, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, no crime de receptação, uma vez apreendido o bem na posse do agente, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou o desconhecimento da procedência criminosa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no HC 727.955/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

No caso, o apelante não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a legitimidade da transação, tampouco justificativa plausível para a aquisição de veículo recente por preço significativamente inferior ao de mercado.

Dessa forma, o conjunto probatório confirma a presença do dolo na conduta do apelante, evidenciado, especialmente, pelo conhecimento da discrepância entre o valor de mercado do bem e de aquisição, pela inexistência do alegado financiamento que justificaria o valor significativamente reduzido de compra, bem como pelo fato de que parte do pagamento fora realizado para conta bancária de terceiro, circunstâncias que tornaram inverossímil a alegação de desconhecimento da procedência criminosa.

Dosimetria da Pena

A pena foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, conforme os arts. 59 e 44 do Código Penal.

A dosimetria observou os critérios legais e constitucionais, revelando-se proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

A pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão não se sustenta, pois o apelante nunca confessou o crime, mas tão somente que fora flagrado em poder do bem subtraído, insistindo no desconhecimento de sua procedência ilícita. Além disso, ainda que fosse reconhecida a atenuante, não seria cabível a redução da pena-base aquém do mínimo legal nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158/STF (Repercussão Geral).

O regime aberto, aliado à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias judiciais do caso.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida contra Antônio Pereira Silva Filho, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025